Tribunal: TCU
Processo: 006.319/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS/MS, em desfavor do Município de Itaberaba  BA, em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário no 377 firmado com o Ministério da Saúde, celebrado com o intuito de solucionar impropriedades constantes do Relatório de Auditoria do Denasus no 9829.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Município de Itaberaba/BA, em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário no 377, firmado com o Ministério da Saúde com vistas a sanear impropriedades constantes do Relatório de Auditoria do Denasus no 9829; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, II, da IN TCU 71/2012, ante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao Sr. Joao Rodrigues de Goes Junior e à Prefeitura Municipal de Itaberaba - BA, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".